Tribunal: TJMT
Processo: 0001217-38.2018.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001217-38.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0029-85 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (EMBARGANTE), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), ELIANA REGAZZO HUNTER - CPF: 356.801.489-00 (EMBARGANTE), FRANCISMAR REGAZZO - CPF: 544.911.939-91 (EMBARGANTE), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (EMBARGANTE), CINFORT - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.372.250/0001-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZA CECCATO - CPF: 098.074.619-10 (ADVOGADO), MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0029-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA REGAZZO HUNTER - CPF: 356.801.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR REGAZZO - CPF: 544.911.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CINFORT - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.372.250/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), LUIZA CECCATO - CPF: 098.074.619-10 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (EMBARGADO), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (EMBARGADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), LUIZA CECCATO - CPF: 098.074.619-10 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (EMBARGADO), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE VÍCIO APRESENTADO PELA FAZENDA PÚBLICA – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS DO PARTICULAR ACOLHIDO – ACLARATÓRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADO.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos elementos indicados no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fim de alcançar patamar junto e razoável, compatível com a atuação do respectivo causídico.

3 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1217-38.2018.8.11.0011

EMBARGANTES:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO

ROBERTO REGAZZO

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO

ROBERTO REGAZZO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Pedro Henrique Rodrigues Regazzo
,
Roberto Regazzo
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra o Acórdão proferido por esta egrégia Câmara, no ID no 170062158, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelos primeiros Recorrentes, no intuito de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Os primeiros Embargantes afirmam, em síntese, que o Acórdão é omisso, uma vez que não restou apontado os elementos que fizeram com que os honorários fossem fixados no aludido patamar, sendo necessário apontar as razões que levaram ao valor arbitrado.

Neste sentido, requerem a reforma do Acórdão, a fim de que o vício seja sanado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aponta que não há razão para o afastamento do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que a verba honorária foi fixada com base em trabalho realizado em Agravo de Instrumento, este que não possui relação direta com os autos.

Assim, requer que a condenação seja afastada, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que as contrarrazões do Estado de Mato Grosso são apresentadas no ID no 173061174, e a defesa das outras partes é juntada no ID no 172856163.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Pedro Henrique Rodrigues Regazzo
,
Roberto Regazzo
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 170062158, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelos primeiros Recorrentes, no intuito de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Como registrado no relatório, foram apresentados dois recursos, um por Pedro Henrique Rodrigues Regazzo e Roberto Regazzo, e outro pelo Estado de Mato Grosso, sendo que ambos versam exclusivamente acerca dos honorários advocatícios arbitrados.

Inicia-se o julgamento por analisar o recurso oposto pelos particulares.

Pois bem.

Os referidos afirmam que o Acórdão é omisso, por não delimitar os elementos que levaram ao arbitramento dos honorários advocatícios, este fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, de fato não foi feita a especificação.

Não há, contudo, razões para alteração do valor arbitrado. Como é sabido, os honorários advocatícios devem ser valorados com base nos elementos dispostos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

No caso, os honorários foram valorados em R$ 5.000,00, em decorrência da ausência de esforço por parte dos causídicos, visto que o Estado de Mato Grosso, de forma espontânea, cancelou a Certidão de Dívida Ativa.

A discussão, inclusive, era acerca da aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não teria ficado clara a relação entre o cancelamento da CDA e a atuação dos patronos.

Neste sentido, é certo que, em razão de a atuação dos causídicos não ter sido determinante para a extinção do feito, em benefício dos ora Embargantes, fixou-se os honorários no referido valor.

Com relação aos
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, é certo que este não comporta acolhimento, por ser mera tentativa de rediscussão de matéria.

Na hipótese, a Fazenda Pública Estadual reverbera acerca da falta de razão da fixação dos honorários advocatícios, ante a falta de relação entre a atuação da defesa e a Sentença.

Foi pontuado, contudo, no Acórdão embargado, as razões que levaram à fixação da verba honorária, veja-se:

[...]

No caso, não é possível traçar uma relação direta entre a extinção do processo, e a atuação do causídico dos Agravantes, uma vez que a exceção de pré-executividade foi rejeitada.

Destarte, aparentemente o Estado de Mato Grosso agiu de maneira autônoma ao cancelar a Certidão de Dívida Ativa, no entanto, como bem registrado pelo Agravante, existia, no momento do cancelamento, Agravo de Instrumento a tramitar neste Sodalício.

Não é possível, ainda, traçar um paralelo entre as práticas, mas a possibilidade já enseja a fixação dos honorários advocatícios, no entanto, não de maneira integral e percentual, como almeja o Recorrente.

[...]

Como pode ser verificado, há de se fixar os honorários advocatícios por equidade, a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes, contudo, de proceder à fixação, é necessário registrar, a título elucidativo, que não se ignora o comando do próprio STJ, no momento do julgamento do Tema no 1.076, entretanto, como pode ser verificado no próprio Acórdão colacionado, trata-se de distinguishing.

Como é sabido, o distinguishing deve ser aplicado nas hipóteses em que o caso sob análise não se submete ao precedente evocado (Tema 1.076, no caso em tela).

[...]

Restou claro, então, as razões que levaram a fixação dos honorários, e afastamento da aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, porquanto, discutir esta questão novamente, foge da finalidade dos Embargos de Declaração.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Assim, ante o intuito meramente de rediscutir a matéria, não há como apreciar os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
,
sem efeitos infringentes
, os Embargos de Declaração opostos por Pedro Henrique Rodrigues Regazzo e Roberto Regazzo, a fim de delimitar as razões que levaram ao patamar de fixação dos honorários advocatícios, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023